Tribunal: TJES
Processo: 5008814-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008814-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: AUGUSTO J M MARVILA COMERCIO DE ROUPAS e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008814-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AUGUSTO J M MARVILA COMERCIO DE ROUPAS ME E OUTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” registrada sob o nº 0013769-20.2013.8.08.0035 por ele ajuizada em face de AUGUSTO J M MARVILA COMERCIO DE ROUPAS ME E OUTRO, indeferiu o pedido de realização do Sisbajud e Infojud sob o fundamento de que nada teria sido encontrado em diligências anteriores.

Em suas razões (id. 3302021) a parte recorrente aduziu, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial no ano de 2013 e desde então, tendo sido realizada a regular citação dos executados, foram realizados diversos requerimentos de buscas de bens, restando infrutíferas as consultas Bacenjud e Renajud realizadas, respectivamente, em 2015 e 2021.

Registra que ao requerer a efetivação das consultas Sisbajud, Infojud, CNIB e SREI, estas foram indeferidas em todo o decorrer dos autos, sob o fundamento de que as consultas Bacenjud e Renajud foram infrutíferas.

Argumenta, entretanto, que as aludidas consultadas foram realizadas há 07 anos, sendo certo que o processo tramita há 09 anos, o réu é revel, restando evidenciado o risco de dano de difícil reparação caso não deferida a medida pleiteada.

Defende que o indeferimento vai de encontro com os Artigos 854 do CPC, além do Artigo 835 do mesmo diploma normativo, que estabelece a ordem de penhoras que deve ser processada.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela de urgência em seu favor, a fim de deferir a tutela pretendida, procedendo-se as consultas Sisbajud (teimosinha), Infojud e CNIB em face das Agravadas/Executadas. No mérito, pugnou pela reforma de decisão nesses mesmos termos.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (id 3325538).

Expedidos os Mandados de intimação dos Agravados a fim de cientificá-los acerca da decisão, bem como para intimá-los a apresentar contrarrazões, vê-se da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça (id 3476282) que não logrou êxito em localizá-los.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora - sessão dia 31.01.2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
registrada sob o nº 0013769-20.2013.8.08.0035 por ele ajuizada em face de
AUGUSTO J M MARVILA COMERCIO DE ROUPAS ME E OUTRO
, indeferiu o pedido de realização do Sisbajud e Infojud sob o fundamento de que nada teria sido encontrado em diligências anteriores.

Em suas razões (id. 3302021) a parte recorrente aduziu, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial no ano de 2013 e desde então, tendo sido realizada a regular citação dos executados, foram realizados diversos requerimentos de buscas de bens, restando infrutíferas as consultas Bacenjud e Renajud realizadas, respectivamente, em 2015 e 2021.

Registra que ao requerer a efetivação das consultas Sisbajud, Infojud, CNIB e SREI, estas foram indeferidas em todo o decorrer dos autos, sob o fundamento de que as consultas Bacenjud e Renajud foram infrutíferas.

Argumenta, entretanto, que as aludidas consultadas foram realizadas há 07 anos, sendo certo que o processo tramita há 09 anos, o réu é revel, restando evidenciado o risco de dano de difícil reparação caso não deferida a medida pleiteada.

Defende que o indeferimento vai de encontro com os Artigos 854 do CPC, além do Artigo 835 do mesmo diploma normativo, que estabelece a ordem de penhoras que deve ser processada.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela de urgência em seu favor, a fim de deferir a tutela pretendida, procedendo-se as consultas Sisbajud (teimosinha), Infojud e CNIB em face das Agravadas/Executadas. No mérito, pugnou pela reforma de decisão nesses mesmos termos.

Foi deferida a antecipação de tutela recursal.

De início, convém destacar que muito embora os Agravados não tenham sido localizados para fins de comunicação acerca da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, bem como para apresentar contrarrazões, verifico que da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça (id 3476282), que a tentativa de intimação foi efetivada no endereço fornecido nos autos, no qual os executados foram devidamente citados na origem.

Verifico, ademais, que a parte executada/ agravada é revel nos autos de origem. Assim, aplica-se à hipótese o disposto no artigo 346 do CPC.

Pois bem, convém esclarecer que na origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora Agravante em face dos Agravados, AUGUSTO J M MARVILA COMERCIO DE ROUPAS ME e AUGUSTO JOSÉ MARQUES MARVILA, na qual narra que é credor dos executados da quantia de R$15.793,63 (quinze mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) e, após efetivada a citação dos Executados, não foram localizados bens passíveis de penhora.

Analisando a situação dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da tutela antecipada recursal.

Assim compreendo em razão de constatar que a última consulta de ativos financeiros realizada junto às contas dos executados, ainda via Bacenjud, foi efetivada em 2015, isto é, há 07 anos, de onde concluo que deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do débito.

Deve ser considerado ainda que nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil a execução se realiza no interesse do Exequente, sendo certo ainda que o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros,
verbis
:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Desse modo, visando garantir a efetividade do processo e considerando o lapso temporal decorrido desde a última consulta, concluo que é legítimo e também razoável o pleito do Agravante/ Exequente de realização de nova diligência.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o Sisbajud conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais.

Acerca do assunto, apresento alguns arestos de Tribunais pátrios a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVANTE. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. NOVA MODALIDADE (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. GARANTIA À EFETIVIDADE DO PROCESSO. BLOQUEIO DE ATIVOS. ORDEM PREFERENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, I, CPC. ATO. FINALIDADE AINDA PARA EVITAR A PRESCRIÇÃO. Exegese do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. Decisão combatida. Reforma. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2174407-82.2022.8.26.0000; Ac. 16001519; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tavares de Almeida; Julg. 30/08/2022; DJESP 06/09/2022; Pág. 2327)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência em face da Decisão que indeferiu o pedido de novas pesquisas. Reiteração do pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Lapso temporal decorrido que se mostra razoável. Inexistência, no Ordenamento Jurídico, de condicionante para se tentar novamente a mesma medida depois de transcorrido tempo razoável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Execução que se realiza no melhor interesse do Exequente. Inteligência do Artigo 797 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2149038-86.2022.8.26.0000; Ac. 16024272; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 06/09/2022; DJESP 09/09/2022; Pág. 1651)

Dessa forma, deve ser provido o recurso interposto pelo Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a decisão vergastada, determinando a realização de consulta ao sistema Infojud e Sisbajud na forma requerida pela Cooperativa Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008814-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AUGUSTO J M MARVILA COMERCIO DE ROUPAS ME E OUTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EXECUTADO – SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROCESSO – EXECUÇÃO INTERESSE DO EXEQUENTE – BLOQUEIO DE ATIVOS – ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGOS 797 E 835, I DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil a execução se realiza no interesse do Exequente, sendo certo ainda que o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

2. A última consulta de ativos financeiros realizada junto às contas dos executados, ainda via Bacenjud, foi efetivada em 2015, isto é, há 07 anos, de onde concluo que deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do débito.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.